Tribunal: TCU
Processo: 017.651/2014-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4202/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c art. 217 do RI/TCU, autorizar, excepcionalmente, ao Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Piracicaba, São Pedro e Região (56.980.220/0001-83) o reparcelamento dos débitos solidários imputados pelo Acórdão 5530/2016-TCU-Primeira Câmara (peça 51), retificado, por inexatidão material, pelo Acórdão 6249/2016-TCU-Primeira Câmara (peça 58), em 36 (trinta e seis) parcelas, sobre as quais incidirão atualização monetária e acréscimo de juros de mora, calculados a partir das datas de ocorrências dessas dívidas até a data da efetiva quitação, sem prejuízo das medidas indicadas a seguir, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.651/2014-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: José Osmir Bertazzoni (XXX.556.598-XX); Luís Antônio Paulino (XXX.096.468-XX); Nassim Gabriel Mehedff (XXX.243.786-XX); Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Piracicaba, Sao Pedro, Aguas de Sao Pedro, Saltinho e Regi (56.980.220/0001-83); Walter Barelli (XXX.056.888-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Entidades e Órgãos do Governo do Estado de São Paulo. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Rodrigo Molina Resende Silva (28.438/OAB-DF), André de Vilhena Moraes Silva (50.700/OAB-DF) e outros, representando José Osmir Bertazzoni; Ronaldo de Almeida (236199/OAB-SP), representando Luís Antônio Paulino; Ronaldo de Almeida (236199/OAB-SP), representando Walter Barelli. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. alertar o Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Piracicaba, São Pedro e Região (56.980.220/0001-83): a) da necessidade de encaminhamento dos comprovantes de pagamento das parcelas da dívida a este Tribunal, por meio dos serviços de protocolo digital disponíveis no Portal TCU na internet (conforme estabelecido no art. 3o da Portaria-TCU 114, de 29/7/2020), bem assim, de que a falta de pagamento de qualquer parcela dessa dívida importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, e seus § 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU; e b) que as Guias de Recolhimento da União (GRUs) para pagamento das dívidas poderão ser solicitadas, mensalmente, ao correio eletrônico deste Serviço (parcelamento@tcu.gov.br), enquanto perdurar o parcelamento.